Tribunal: TJPA
Processo: 0344328-86.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0344328-86.2016.8.14.0301

APELANTE: TAP PORTUGAL, MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONCALVES, TADEU VALIM OLIVER GONCALVES

APELADO: TADEU VALIM OLIVER GONCALVES, MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONCALVES, TAP PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA
- CANCELAMENTO INDEVIDO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES
– DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO CABIMENTO – VALOR QUE REVELA-SE DIMINUTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA CADA UM DOS AUTORES (TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 20.000,00) – DANO MATERIAL

- MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ALEGADAS – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC -
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do Recurso de Apelação da empresa Requerida

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, os autores, ora apelados e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que os requeridos/apelados não embarcaram no voo, porque não compareceram ao portão no horário aprazado, sob a justificativa de terem pegado um grande congestionamento, não havendo razões para se acreditar que a recorrente teria incidido em ilícito, salientando que, a situação dos autos, seria exemplo de culpa exclusiva do consumidor, o que afastaria o nexo de casualidade, constituindo uma das excludentes da responsabilidade civil consumerista, salientando, ainda, revelar-se desproporcional a devolução em dobro, na exata medida em que a devolução pleiteada no caso, no pior dos cenários, deveria ser procedida de forma simples e jamais em dobro, porquanto não comprovado o elemento essencial a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CPC, qual seja, a má-fé da ora apelante.

3. Na hipótese, restou
clara a responsabilidade da empresa recorrente, não merecendo prosperar a tese defendida pela ora corrente, qual seja, a de excludente de ilicitude, isto porque, ao contrário do alegado pela ora recorrente, os autores demonstraram que providenciaram a imediata remarcação de todos os trechos da viagem, não havendo razão para que as passagens continuassem canceladas mesmo após os autores/apelados terem efetuado o pagamentos pelas remarcações, restando assim, evidenciada a falha na prestação do serviço.

4.
Na hipótese, os voos foram cancelados, não havendo nos autos qualquer demonstração por parte da requerida que foi ofertado aos requerentes acomodação em outro voo, que foram prestadas as informações necessárias para amenizar os desconfortos inerentes à ocasião, muito menos que prestaram suporte material aos requerentes.

5. Dessa forma,
não resta qualquer dúvida quanto à existência do prejuízo extrapatrimonial, devendo a companhia aérea, ora recorrente, compensá-los, decorrente de suas falhas na prestação do serviço, uma vez que, os autores, ora apelados, tiveram os seus voos cancelados, não recebendo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea, com o fim de amenizar os desconfortos inerentes do ocorrido e de lhes dar suporte material, caracterizando assim, à ocorrência do dano moral, impondo-se assim, a manutenção da sentença nesse ponto.

6. In casu, os autores
comprovaram os gastos decorrentes do cancelamento indevido dos voos da primeira remarcação (ID
12176490
- Pág.2)
e da segunda remarcação (ID
12176490
- Pág. 3)
, bem como as despesas referentes a hospedagem na Cidade de Recife/BR (ID
12176495 - Pág. 1
)
, totalizando a importância de R$ 8.652,33 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), enquanto,
a requerida/apelante não nega que os passageiros arcaram com o custo das remarcações dos trechos da vigem cancelados indevidamente pela companhia aérea, devendo esta restituir os valores cobrados indevidamente, conforme determinado na sentença primeva.

Do Recurso de Apelação dos Autores

7.
Consta das razões deduzidas pelos recorrentes
a necessidade de reforma da sentença, para que seja majorados os danos materiais para o montante de R$ 23.603,25 (vinte e três mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos, salientando, ainda, que face as situações abusivas e constrangedoras por si vivenciadas, o quantum indenizatório a título de dano moral deve ser majorado, para a importância de R$ 41.500,00 (quinhentos reais), conforme amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

8.
Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

9. No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, o valor arbitrado pelo Juízo de origem no importe de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se inadequado, impondo-se sua majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor/apelantes, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que melhor se adequa ao patamar fixado pelos Tribunais Pátrios.

10.
No que tange ao pedido de majoração dos danos materiais, ao meu entender, razão não asiste aos recorrentes, isto porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que, estes comprovaram os gastos decorrentes da primeira remarcação (ID
12176490
- Pág.2)
e da segunda remarcação (ID
12176490
- Pág. 3)
, bem como as despesas referentes a hospedagem na Cidade de Recife (ID
12176495 - Pág. 1
)
, totalizando a importância de R$ 8.652,33 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), não havendo, portanto, que se falar em majoração, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

11.
Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

12. Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

13. Recursos de Apelações
Conhecidos
para:

13.1.
Dar Parcial Provimento
ao Recurso de Apelação da parte autora, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, bem como majorar o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

13.2.
Negar Provimento

Recurso de Apelação da empresa requerida,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CIVEIS
tendo como apelantes
TAP – TRANSPORTES PORTUGUESES S.A
.,
TADEU VALENTIM OLIVER GONÇALVES
e

MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONÇAVES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela empresa requerida e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0344328-86.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PROTUGUESES S.A

APELADOS/APELANTES:
TADEU VALIM OLIVER GONÇALVES

MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONÇALVES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposto por
TAP – TRANPORTES AÉREOS PORTUGUESE S.A., TADEU VALENTIM OLIVER GONÇALVES e MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONÇAVES
,

inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada contra si pelos segundos apelantes, julgou procedentes a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
12176463
), narram os autores/apelados/apelantes terem adquiridos, junto a requerida TURVICAM, pacote de passagens de transportes aéreo operado pela empresa TAP, entre os dias 21 a 30/07/2015, nos trechos Belém/Lisboa – Lisboa/Viena – Viena/Lisboa – Lisboa/ Belém, entretanto, por terem chegado atrasados, estes não conseguiram embarcar no voo em Lisboa com destino a Viena, sendo obrigados a pagar pela remarcação de todos os trechos da viagem. Inclusive da volta, por terem sido cancelados, tendo que desembolsarem o valor de €342 (trezentos e quarenta e dois euros).

Alegaram que, mesmo diante do pagamento pelas remarcações de todos os trechos, ao comparecerem no dia 29/07/2015 no aeroporto de Viena, foram impedidos de embaraçar no voo de volta, qual seja, Viena/Lisboa, em razão do cancelamento dos trechos realizados unilateralmente pela requerida TAL, oportunidade em que a referida empresa os realocou em outro voo, cinco dias depois, cobrando-lhes o valor de U$1575 e mais €283 (duzentos e oitenta e três euros) pela alteração da passagem e taxas, que os levariam até Recife/BR, sendo dos requerentes as despesas pelo trecho até Belém/PA (destino final).

Pugnaram, assim, pela procedência da demanda para seja a requerida condenação a pagar aos autores a título de dano material no valor de R$ 24,898,58 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)
, bem assim a
o pagamento de danos morais
, na importância de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais, bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios no percentual 20% (vinte por cento) sobre do valor da condenação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
12176623
), que julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
condeno as requeridas a indenizarem os requerentes em danos materiais no valor de R$ 8.652,33 (oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), bem como em danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor (totalizando o montante de R$ 6.000,00).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida TAP-TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESESS S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID 12176624).

Alega, em síntese, que os requeridos/apelados não embarcaram no voo, porque não compareceram ao portão no horário aprazado, sob a justificativa de terem pegado um grande congestionamento, não havendo razões para se acreditar que a recorrente teria incidido em ilícito, salientando que, a situação dos autos, seria exemplo de culpa exclusiva dos consumidores o que afastaria o nexo de casualidade, constituindo uma das excludentes da responsabilidade civil consumerista.

Destaca que o dano moral, in caso, não ocorre in re ipsa, recaindo sobre aquele que suscita o prova, assim, caberia aos autores/apelados lastrearem provas às suas alegações, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Sustenta que não pode ser condenada a indenizar a parte apelada ao pagamento de indenização por dano material, em razão da evidente excludente de responsabilidade, uma vez restar demonstrado que a ora recorrente em nada contribuiu para os danos alegados, bem como, em momento algum teria agido com ilicitude, de modo a ensejar a indenização.

Prossegue afirmando que, revela-se desproporcional a devolução em dobro, na exata medida em que foi pleiteada no caso, no pior dos cenários, deverá ser procedida de forma simples e jamais em dobro, porquanto não comprovado o elemento essencial a incidência do artigo 42, paragrafo único, do CPC, qual seja, a má-fé da ora apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a demanda originária e, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais, por evidente ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões (ID
12176653
), pugnam o
s requeridos pela manutenção da sentença a quo e o desprovimento do recurso de apelação, requerendo a majoração da indenização por danos materiais e morais.

Inconformados, os requerentes TADEU VALENTIM OLIVIER GONÇALVES e MARIA FERNANDA MARTINS BARATA GONÇALVES, também

interpuseram Recurso de Apelação (ID
12176643
), alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para que seja majorados os danos materiais para o montante de R$ 23.603,25 (vinte e três mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos, salientando, ainda, que face as situações abusivas e constrangedoras por si vivenciadas, o quantum indenizatório a título de dano moral deve ser majorado, para a importância de R$ 41.500,00 (quinhentos reais), conforme amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Pleitearam, assim, pelo provimento do recurso para que

seja reformada a sentença testilhada, com o fim de majorar o valor da indenização por danos materiais de R$
8.652,33 (oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)
para o montante de
R$ 23.603,25 (vinte e três mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos), bem como a majoração dos danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 21.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), a cada autor, totalizando o importância de
R$ 41.500,00 (quinhentos reais), condenando, ainda, as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
13974066.

Regularmente distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela parte requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA TAP – TRANSPORTES AÉROS PORTUGUESES S.A.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, os autores, ora apelados e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que os requeridos/apelados não embarcaram no voo, porque não compareceram ao portão no horário aprazado, sob a justificativa de terem pegado um grande congestionamento, não havendo razões para se acreditar que o recorrente teria incidido em ilícito, salientando que, a situação dos autos, seria exemplo de culpa exclusiva do consumidores, o que afastaria o nexo de casualidade, constituindo uma das excludentes da responsabilidade civil consumerista, salientando, ainda, revelar-se desproporcional a devolução em dobro, na exata medida em que foi pleiteada no caso, no pior dos cenários, deveria ser procedida de forma simples e jamais em dobro, porquanto não comprovado o elemento essencial a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CPC, qual seja, a má-fé da ora apelante.

Conforme o disposto no art. 14 do CDC, a pessoa jurídica exploradora de atividade econômica é obrigada a fornecer ao consumidor os serviços contratados, adequados, eficientes e seguros, respondendo objetivamente perante seus consumidores pelos serviços colocados à disposição destes.

Da mesma forma, o artigo 20 reforça o dever de reparar o dano, e o artigo 25 frisa a responsabilidade solidária entres os prestadores de serviço:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. (grifos meus).

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos supramencionados, clara é a responsabilidade a empresa recorrente, não merecendo prosperar a tese defendida pela ora corrente, qual seja, a de excludente de ilicitude, isto porque, ao contrário do alegado pela ora recorrente, os autores demonstraram que providenciaram a imediata remarcação de todos os trechos da viagem, não havendo razão para que as passagens continuasse canceladas mesmo após os autores/apelados terem efetuado o pagamentos pelas remarcações, restando assim, evidenciada a falha na prestação do serviço.

Do Dano Moral

No que tange ao dano moral, segundo Maria Helena Diniz, pela sua natureza de extra patrimonialidade, são aqueles que atingem a esfera subjetiva da pessoa, cujo fato lesivo macula o plano dos valores da mesma em sociedade ou a sua própria integridade físico-psíquica, atingindo a sua honra, reputação, afeição, integridade física etc.

Na hipótese, os voos foram cancelados, não havendo nos autos qualquer demonstração por parte da requerida que foi ofertada aos requerentes acomodação em outro voo, que foram prestadas as informações necessárias para amenizar os desconfortos inerentes à ocasião, muito menos que prestaram suporte material aos requerentes.

Dessa forma,
não resta qualquer dúvida quanto à existência do prejuízo extrapatrimonial, devendo a companhia aérea, ora recorrente, compensá-los, pelas

suas falhas decorrentes da má prestação do serviço, uma vez que, os autores, ora apelados, tiveram os seus voos cancelados, não recebendo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea, com o fim de amenizar os desconfortos inerentes ao ocorrido e lhes dar suporte material, caracterizando assim, à ocorrência do dano moral, impondo-se assim, a manutenção da sentença nesse ponto, não havendo que se falar em minoração.

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Compra de passagens aéreas junto à ré. Operação de trecho do voo por companhia parceira. Situação que não retira a pertinência subjetiva da empresa aérea contratada de responder, solidariamente, por alegados danos sofridos pelos passageiros. Preliminar afastada. Contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Atraso de voo. Perda de conexão.
Ausência de prévia informação. Situação que ocasionou o retardo total de cerca de 14 horas para a chegada dos autores, no outro dia, ao destino final. Defeito. Transtornos experimentados pelos consumidores que superam o mero aborrecimento. Danos morais evidenciados. Dever de indenizar caracterizado
. Valor arbitrado adequado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.” (Apelação nº 1015148-97.2018.8.26.0068, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/03/2019).” (Negritou-se).

Do Dano Material

Como se sabe, o dano material é aquele que atinge o patrimônio da parte, podendo ser mensurado financeiramente e indenizado.

Sérgio Cavalieri Filho, leciona:

"Os efeitos do ato ilícito podem repercutir não apenas diretamente sobre a vítima, mas também sobre pessoa intercalar, titular de relação jurídica que é afetada pelo dano não na sua substância, mas na sua consistência prática.

... Entendo que a solução prática deva ser buscada, uma vez mais, no nexo de causalidade. O ofensor deve reparar todo o dano que causou, segundo a relação de causalidade. O que importa é saber é saber se o dano decorreu efetivamente da conduta do agente, já que, como vimos, em sede de responsabilidade civil predomina a teoria da causa adequada, ou da causa direta e imediata."

É cediço que a indenização por dano material é gênero que inclui duas espécies, a saber: o que se efetivamente perdeu (dano emergente) e aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar (lucros cessantes).

É o que se extrai do art. 402 do Código Civil: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar",

Com efeito, o dano vem a ser a efetiva diminuição do patrimônio do credor ao tempo em que ocorreu o inadimplemento da obrigação, consistido na diferença entre o valor atual desse patrimônio e aquele que teria se a relação obrigacional fosse exatamente cumprida. É, portanto, a diferença entre a situação patrimonial atual, provocada pelo descumprimento da obrigação, e a situação em que o credor se encontraria, se não tivesse havido esse fato lesivo.

Assim, o dano corresponde à perda de um valor patrimonial pecuniariamente determinado, quais sejam, as perdas e danos o equivalente do prejuízo ou do dano suportado pelo credor, em virtude do devedor não ter cumprido, total ou parcialmente, absoluta ou relativamente, a obrigação, expressando-se numa soma de dinheiro correspondente ao desequilíbrio sofrido pelo lesado. As perdas e danos são uma consequência do inadimplemento do devedor.

In casu, os autores
comprovaram os gastos decorrentes do cancelamento indevido dos voos da primeira remarcação (ID
12176490
- Pág.2)
e da segunda remarcação (ID
12176490
- Pág. 3)
, bem como as despesas referentes a hospedagem na Cidade de Recife/BR (ID
12176495 - Pág. 1
)
, totalizando a importância de R$ 8.652,33 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), enquanto,
a requerida/apelante não nega que os passageiros arcaram com o custo das remarcações dos trechos da viagem cancelados indevidamente pela companhia aérea, devendo esta restituir os valores cobrados indevidamente, conforme determinado na sentença primeva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo. Recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS
. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo.
A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Havendo prova do efetivo dano material, com o pagamento da hospedagem pela passageira, a qual foi oferecida pela Companhia, em razão do cancelamento do voo, o artigo 27 e 30, da Resoluçãon. 1.432/2006 da ANTT prevê o reembolso
. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e raoabilidade.

(TJ-MS - AC: 08018237820198120008 MS 0801823-78.2019.8.12.0008, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021).” (Negritou-se).

Assim, devida a restituição a título de reparação pelo dano material, no valor de R$
R$ 8.652,33 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos),
não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença nesse capítulo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelos recorrentes
a necessidade de reforma da sentença, para que seja majorados os danos materiais para o montante de R$ 23.603,25 (vinte e três mil, seiscentos e três reais e vinte e cinco centavos, salientando, ainda, que face as situações abusivas e constrangedoras por si vivenciadas, o quantum indenizatório a título de dano moral deve ser majorado, para a importância de R$ 41.500,00 (quinhentos reais), conforme amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Da Majoração do
s Danos Morais

Sustentam as autoras que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração.

Com efeito, o valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, o valor arbitrado pelo Juízo de origem no importe de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se inadequado, impondo-se sua majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor/apelante, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que melhor se adequa ao patamar fixado pelos Tribunais Pátrios em demandas similares.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial
in verbis
:

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cancelamento de voo que resultou na chegada do autor ao destino mais de vinte e cinco horas após o horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelo autor – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida. –
Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 – Pedido de redução – Não cabimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10077574220218260309 SP 1007757-42.2021.8.26.0309, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 11/07/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final e extravio de bagagem por 4 dias.
Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 2.000,00 dois mil reais) pela r. sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pela autora. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - AC: 11030392620198260100 SP 1103039-26.2019.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo
. Recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Havendo prova do efetivo dano material, com o pagamento da hospedagem pela passageira, a qual foi oferecida pela Companhia, em razão do cancelamento do voo, o artigo 27 e 30, da Resoluçãon. 1.432/2006 da ANTT prevê o reembolso. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e raoabilidade.

(TJ-MS - AC: 08018237820198120008 MS 0801823-78.2019.8.12.0008, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021).” (Negritou-se).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
deve ser majorado para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores/apelantes
à título de dano extrapatrimonial, por ser mais adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo a empresa apelada, merecendo reforma a sentença nesse capítulo.

Da Majoração dos Danos Materiais

No que tange ao pedido de majoração dos danos materiais, ao meu entender, razão não asiste aos recorrentes, isto porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que, estes comprovaram os gastos decorrentes da primeira remarcação (ID
12176490 - Pág.2)
e da segunda remarcação (ID
12176490 - Pág. 3)
, bem como as despesas referentes a hospedagem na Cidade de Recife (ID
12176495 - Pág. 1)
, totalizando a importância de R$ 8.652,33 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), não havendo, portanto, que se falar em majoração, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Da majoração dos honorários advocatícios

Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente,
in ve
rbis:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para o arbitramento da referida verba honorária, presentes no caso em exame:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba [...] (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018).

Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela requerida e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelos autores, tão somente para majorar o valor da indenização a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como majorar o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/09/2023